Tribunal: TJES
Processo: 5002867-47.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002867-47.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IRANI MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002867-47.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IRANI MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE CARIACICA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Infância de Juventude de Cariacica que, nos autos do processo nº 0019526-88.2018.8.08.0012, em síntese, entendeu que há necessidade de inclusão da União no polo passivo da ação, tendo em vista o requerimento de medicamento não disponibilizado pelo SUS, apesar de registrado na Anvisa.

Em suas razões,
a
agravante pugna pela reforma da decisão agravada alegando, sob fundamento de desnecessidade de inclusão da União no polo passivo,
bem como requer o fornecimento dos medicamentos.

Em contrarrazões, os agravados sustentaram a necessidade de inclusão da União no polo passivo da ação, conforme tema nº 793, do STF.

Efeito suspensivo deferido
parcialmente
(id
1328489
).
É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 09 de agosto de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002867-47.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IRANI MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE CARIACICA

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Infância de Juventude de Cariacica que, nos autos do processo nº 0019526-88.2018.8.08.0012, em síntese, entendeu que há necessidade de inclusão da União no polo passivo da ação, tendo em vista o requerimento de medicamento não disponibilizado pelo SUS, apesar de registrado na Anvisa.

A
o que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar
se a União deve integrar o polo passivo de demanda que pretende o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, mas com registro na ANVISA.

Destaco, por oportuno, que o pleito de fornecimento do medicamento não pode ser objeto do presente recurso e, por tal razão, não será conhecido,
sob pena de supressão de instância,
haja vista que a decisão agravada não se manifestou sobre tal ponto, tão som
ente quanto necessidade de inclusão ou não da União no polo passivo da demanda.

Embora o STF tenha fixado que
compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, também reafirmou que a responsabilidade dos entes federados é solidária, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles
, isoladamente, ou conjuntamente, razão pela qual não há se falar em litisconsórcio passivo necessário
da União.

Na mesma esteira da interpretação da jurisprudência do STJ, abaixo colacionada, entendo que o direcionamento da responsabilidade a determinado Ente Público deverá ser realizado na fase de cumprimento de sentença. Do contrário, restaria desconfigurado o caráter solidário da obrigação,
in verbis
:

A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.
(AgInt no REsp 1043168/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 17/03/2020).

Esse também é o entendimento desta e. 1ª Câmara Cível, vejamos:

Com relação à alegação de ilegitimidade para figurar no polo passivo das lides alusivas ao fornecimento de medicamentos, a jurisprudência do STJ assentou que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde.

(AgRg no AREsp 649.229/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 06/04/2017).
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199000941, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019)

Do exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do recurso

e, na parte conhecida,
LHE DOU PROVIMENTO
, a fim de determinar o prosseguimento do feito sem a necessidade de inclusão da União no polo passivo, devendo o juízo de origem examinar, com urgência, o pedido de tutela de urgência quanto ao fornecimento dos medicamentos em questão.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM ART. 300, DO CPC. TUTELA DE URGÊNCIA.
PEDIDO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIDO NESTA PARTE.

DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. TEMA 793, STF.
SOLIDARIEDADE. DIRECIONAMENTO PARA O ENTE APEAS NO CUMPRIMENTO
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1.

Embora o STF tenha fixado que
compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, também reafirmou que a responsabilidade dos entes federados é solidária, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles
, isoladamente, ou conjuntamente, razão pela qual não há se falar em litisconsórcio passivo necessário
da União
. Isto posto, na mesma esteira da interpretação da jurisprudência do STJ, entendo que o direcionamento da responsabilidade a determinado Ente Público deverá ser realizado na fase de cumprimento de sentença. Do contrário, restaria desconfigurado o caráter solidário da obrigação.

2
.
Recurso
parcialmente
conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER PARCIALMENTE do recurso e LHE DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.